Tribunal: TJSP
Processo: 2165136-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000599906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2165136-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
WILLIAN JUNIO MIRANDA DA ROCHA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA 1a VARA DA COMARCA DE ANDRADINA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165136-20.2020.8.26.0000 ANDRADINA 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2165136-20.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: WILLIAN JUNIO MIRANDA DA ROCHA
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE
ANDRADINA/SP
ANDRADINA
VOTO No 43745-6
Habeas Corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar.
Cumprimento de pena em regime fechado. Inteligência do art.
117 da Lei de Execução Penal LEP, e art. 5o, incisos I e IV da
Recomendação
62
do
CNJ.
Providências
da
SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de
habeas corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento
ilegal em razão de sua manutenção no cárcere, eis que alega ser portador de
hipertensão, o que o enquadra no grupo de risco de pessoas mais afetadas
pelo Covid-19.
Aponta que foi requerido ao juízo de primeira
instância a concessão da prisão domiciliar, sendo que o pleito foi indeferido
pelo Juízo a quo.
Afirma que a Organização Mundial de Saúde
reconheceu que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional, sendo necessário o olhar especial
para as pessoas que se enquadram no grupo de risco.
Alega que, mesmo com os fatores apontados acima,
o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena
privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar,
ignorando, ainda, a Recomendação n. 62/2020, CNJ.
Defende que, ante a situação em que se encontra o
sistema prisional brasileiro, a perspectiva diante da pandemia do coronavírus é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165136-20.2020.8.26.0000 ANDRADINA 3/6
ainda mais preocupante.
Pleiteia a concessão de prisão domiciliar ao paciente.
Foi denegada a medida liminar (fls. 194/197).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
201/336).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 339/346).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, o paciente cumpre pena em regime fechado com término da
reprimenda previsto para 2036.
Informa que na unidade prisional em que o paciente
se encontra há um executado infectado, o qual permanece isolado dos demais
e internado em local externo para tratamento.
Em que pese os argumentos da d. Defesa, não é
caso de concessão de benefícios ao paciente em razão da pandemia de
coronavírus (Covid-19), sendo que não há que se falar em constrangimento
ilegal nesse sentido.
Conforme apontou o Juízo de primeiro grau na r.
decisão que indeferiu o pleito: “(...) Pelos documentos anexados aos autos,
verifico que o executado, embora seja hipertenso, (receituários de fls.44/165),
encontra-se com seu quadro clínico estabilizado.” (fls. 189/190).
Anote-se que o paciente cumpre pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165136-20.2020.8.26.0000 ANDRADINA 4/6
fechado e o art. 117, da Lei de Execução Penal é claro ao exigir o regime
aberto para a benesse:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante." g.n.
Observe-se ainda que a Recomendação 62 do CNJ
não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício e
não restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional
em que o paciente cumpre sua pena.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em
seus incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe
médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165136-20.2020.8.26.0000 ANDRADINA 5/6
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham
de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado
no
estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de equipe
médica ou local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece,
que
o
eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Ademais, deve-se ressaltar que os pleitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165136-20.2020.8.26.0000 ANDRADINA 6/6
concessão de benefícios em sede de execução não podem ser apreciados por
meio do presente writ, tendo em vista que o habeas corpus se presta a
assegurar a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para promover a
apreciação de pedidos que devem ser deduzidos junto ao Juízo da Execução e
que possuem uma via recursal própria (Agravo em Execução).
Assim, não faz jus ao benefício pleiteado, não
havendo nada de teratológico a justificar constrangimento ilegal a ser sanado
por meio de habeas corpus.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator